Tribunal: TJSP
Processo: 2180441-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome de empresas do mesmo grupo econômico da executada – Agravante que pretende alcançar patrimônio de sociedades estranhas aos autos – Necessidade de instauração de incidente próprio – Aplicação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome de empresas do mesmo grupo econômico da executada – Agravante que pretende alcançar patrimônio de sociedades estranhas aos autos – Necessidade de instauração de incidente próprio – Aplicação dos artigos. 133 a 137 do Novo Código de Processo Civil – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180441-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA
S/A,
é
agravado
PLANNEJ
SOLUÇÕES
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180441-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11031
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11031
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2180441-78.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
12a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA:
PLANNEJ
SOLUÇÕES
DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
JUIZ PROLATOR: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REGRESSO COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido
de pesquisa de ativos financeiros em nome de empresas do mesmo
grupo econômico da executada Agravante que pretende alcançar
patrimônio de sociedades estranhas aos autos Necessidade de
instauração de incidente próprio Aplicação dos artigos. 133 a
137 do Novo Código de Processo Civil Precedentes deste E.
TJSP Decisão mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fl. 125 que, nos autos de ação de
regresso com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos
financeiros em nome de empresas que não a executada.
Recorre o exequente sustentando ter
restado comprovado que as empresas compõem o mesmo grupo
econômico da executada; que existe risco de a executada estar
ocultando seu patrimônio com a finalidade de impedir a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180441-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11031
3
do crédito e que está cabalmente demonstrada a coincidência entre
o objeto social, domicílio, sócios e marca da agravada com os das
sociedades
referidas,
existindo
cadeia
societária,
mútua
participação nas sociedades e controle societário pelo senhor Israel
Rodrigues da Silva.
Indeferido o efeito suspensivo.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O Banco Safra ajuizou ação de regresso
contra a Plannej Soluções de Tecnologia da Informação Ltda,
pleiteando ressarcimento da indenização paga em processo
trabalhista que, segundo aduz, seria de responsabilidade da ré.
Após regular processamento, a ação foi
julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$
745.433,10, com correção monetária desde a propositura da ação e
juros de mora a contar da citação. No mais, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.
Com o trânsito em julgado, o Banco Safra
requereu o cumprimento de sentença, sendo que, após tentativas
frustradas de localização de ativos financeiros em nome da
executada, pleiteou a pesquisa de bens em nome das empresas
Plannej Integradora de Soluções em Tecnologia da Informação e
Plannej Tecnologia e Informática Ltda, sob o argumento de que
pertencem ao mesmo grupo econômico da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180441-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11031
4
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu
o pedido, em razão de as empresas não fazerem parte do feito.
Com razão.
Ora, a questão é simples.
O cumprimento de sentença visa o
pagamento do débito reconhecido pela parte perdedora Plannej
Soluções de Tecnologia da Informação Ltda.
Se a instituição financeira ré pretende
alcançar ativos financeiros de sociedades que não fizeram e não
fazem parte do processo, o Código de Processo Civil prevê
procedimento a ser adotado, a saber, o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido:
Ação de indenização por danos
materiais e morais
prestação de serviços
educacionais
fase de cumprimento de
sentença inclusão de empresa pertencente ao
mesmo grupo econômico impossibilidade
necessidade de instauração do prévio incidente de desconsideração da
personalidade jurídica incidência do artigo
133 do CPC - pedido acolhido para esse fim
agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2210127-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019)
Ação de abstenção de uso de marca,
em fase cumprimento de sentença - Decisão
que indeferiu a inclusão de terceiro no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180441-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11031
5
passivo - Inconformismo do credor - Não
acolhimento - Pretensão de responsabilização
subsidiária de sociedades do mesmo grupo
econômico - Necessidade de instauração de
incidente nos moldes da desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos das regras
processuais
vigentes,
para
eventual
responsabilização subsidiária de terceiro -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057533-19.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019)
Cumprimento
de
sentença

Desconsideração da personalidade jurídica
Exequente que postulou o arresto de crédito de
terceira empresa, sob o argumento de que ela
pertence ao mesmo grupo econômico da
executada
Impossibilidade - Ainda que
admita a existência de indícios razoáveis de se
cuidar de empresas do mesmo grupo econômico, com possível confusão
patrimonial, prudente a instauração do
incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica
Processamento do
incidente já determinado na decisão recorrida,
no qual a terceira empresa terá oportunidade
de exercer o contraditório Arts. 133 a 137,
combinado com o art. 795, § 4o, do atual CPC.
Cumprimento de sentença - Arresto

Incidência sobre crédito de terceira empresa
Inviabilidade Medida prevista no art. 301 do
atual CPC, estando sujeita aos requisitos
previstos no art. 300, "caput", do atual CPC,
ausentes no caso em tela Indeferimento do
arresto mantido Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2233721-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180441-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11031
6
95.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data
de Registro: 09/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de obrigação de fazer em fase de cumprimento
de sentença. Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação, sob o fundamento da
agravante fazer parte do mesmo grupo
econômico da executada. Fortes indícios da
existência de grupo econômico. Necessidade
entretanto, de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, a
teor do artigo 133 e seguintes do Código de
Processo Civil. Constrição mantida frente aos
indícios de grupo econômico e o risco da
agravante comercializar o imóvel, esvaziando
seu patrimônio. Decisão reformada em parte.
Recurso
a
que
se
dá
parcial
provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2028756-24.2019.8.26.0000; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro:
22/03/2019)
Portanto, para que seja deferida a inclusão
de novas empresas no polo passivo da lide, devem ser observadas
as novas regras previstas nos artigos 133 a 137 do Novo Código de
Processo Civil, instaurando-se o incidente respectivo, com a citação
dos indicados, para se manifestarem nos termos do artigo 135, do
Novo Código de Processo Civil, inclusive com a suspensão da
execução, nos termos do artigo 134, §3o, do Novo Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180441-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11031
7
Em suma, a r. decisão agravada deve ser
mantida, uma vez que incabível a realização de pesquisa de ativos
de pessoas jurídicas estranhas ao processo.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora